Tribunal: TJBA
Processo: 8008346-93.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8008346-93.2024.8.05.0146 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): APELADO: DIEGO RUAN PEREIRA LIMA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA QUANTO AO TRÁFICO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO CONFIRMADA PELA POSSE DE ARMA. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. O recurso defensivo: Apelação criminal interposta pela defesa de D.R.P.L. contra sentença que o condenou pelo crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei nº 10.826/03), com pena de três anos de reclusão em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos e pagamento de dez dias-multa. A defesa busca a absolvição total, alegando insuficiência probatória, contradições nos depoimentos testemunhais e ausência de elementos técnicos que vinculem o armamento ao acusado. 2. O recurso ministerial: Apelação do Ministério Público buscando a reforma da sentença absolutória quanto ao delito de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06), argumentando que o conjunto probatório demonstra suficientemente a destinação mercantil das substâncias apreendidas, considerando as circunstâncias da prisão, o histórico do acusado e as informações policiais sobre envolvimento com organizações criminosas. 3. Fatos relevantes: Em 12 de junho de 2024, durante cumprimento de mandado de busca e apreensão no imóvel localizado no Caminho 14, nº 07, bairro Piranga 2, Juazeiro-BA, o acusado foi preso em flagrante após tentativa de fuga. Foram apreendidos: uma arma de fogo artesanal calibre 9mm com dez munições, trouxas contendo maconha e crack, e quantia de R$ 192,50 em espécie. O carregador da arma foi encontrado na residência do acusado, enquanto a arma foi localizada em imóvel vizinho. 4. Decisão de primeiro grau: O juízo de origem condenou o réu pelo crime de posse ilegal de arma de fogo e o absolveu do crime de tráfico de drogas por insuficiência probatória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 5. Dupla controvérsia recursal. Há duas questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação por posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, considerando as alegadas contradições testemunhais e ausência de exames de impressões digitais; e (ii) saber se as provas colhidas nos autos demonstram, com a certeza exigida pelo direito penal, a prática do crime de tráfico de drogas, especialmente quanto à destinação mercantil das substâncias apreendidas. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. Robustez probatória para posse de arma: O conjunto probatório demonstra suficientemente a autoria delitiva quanto ao crime de posse de arma de fogo. A materialidade restou comprovada pelo auto de exibição e apreensão e pelo laudo pericial que atestou tratar-se de arma semi-automática artesanal calibre 9mm, apta a realizar disparos. Os depoimentos testemunhais, não obstante pequenas divergências pontuais sobre detalhes secundários, revelam coerência substancial na narrativa dos fatos principais. 7. Elemento indiciário da tentativa de fuga: A tentativa de evasão do acusado mediante fuga pelos fundos da residência, saltando muros e posteriormente fingindo ser outra pessoa, constitui indício veemente de consciência da ilicitude, conforme reiterada jurisprudência dos tribunais superiores. 8. Nexo de vinculação estabelecido: O fato de o carregador compatível com a arma ter sido localizado especificamente na residência do acusado estabelece nexo inequívoco de vinculação, ainda que a arma tenha sido abandonada durante a fuga. Esta circunstância corrobora a versão acusatória de que o armamento estava sob domínio do réu. 9. Validade do testemunho policial: É válido o testemunho prestado por agente policial, não contraditado nem desqualificado, na medida em que provém de agente público no exercício de suas funções e não destoa do conjunto probatório. Não é razoável admitir que o Estado possa credenciar pessoas para a função repressiva e, sem elementos cabais de prova, negar-lhes crédito quando de sua estrita atividade. 10. Fragilidade probatória para tráfico de drogas: A prova testemunhal produzida em contraditório judicial revela-se manifestamente frágil para sustentar condenação por tráfico de drogas. Nenhuma das testemunhas narrou efetivamente ter presenciado a apreensão das drogas e atos de mercancia ou forneceu elementos concretos que comprovassem a destinação comercial das substâncias apreendidas. 11. Ausência de elementos caracterizadores do tráfico: Não foram encontrados apetrechos típicos da atividade traficante, tais como balança de precisão, material diversificado de embalo, cadernos de anotações ou qualquer outro elemento que indicasse organização comercial. Durante as investigações preliminares, não foi registrada movimentação típica de tráfico. 12. Insuficiência de dados de inteligência policial: As informações sobre suposto envolvimento do acusado com organizações criminosas e seu histórico criminal não podem, per si, sustentar a condenação criminal no caso em análise, sob pena de violação aos princípios constitucionais da presunção de inocência e do in dubio pro reo. 13. Aplicação do princípio in dubio pro reo: A existência de "grande probabilidade" de o réu ser agente do tráfico ilícito não autoriza condenação criminal, que exige certeza, e não mera probabilidade. O juízo condenatório é de certeza e não pode ser substituído por juízo de probabilidade. A dúvida fundada em elementos objetivos dos autos deve sempre beneficiar o réu, constituindo corolário essencial do sistema acusatório. IV. DISPOSITIVO E TESE 14. Recursos conhecidos e desprovidos: Negou-se provimento aos recursos de apelação interpostos pela defesa e pelo Ministério Público, mantendo-se inalterada a sentença de primeiro grau. 15. Tese de julgamento: "1. O conjunto probatório que demonstra a tentativa de fuga do acusado, aliado ao encontro do carregador da arma em sua residência e aos depoimentos coerentes dos agentes policiais, é suficiente para sustentar condenação por posse ilegal de arma de fogo, ainda que o armamento tenha sido abandonado durante a evasão. 2. A condenação por tráfico de drogas exige prova inequívoca da destinação mercantil das substâncias, não bastando informações de inteligência policial, histórico criminal ou presunções, devendo a dúvida fundada beneficiar o réu pelo princípio in dubio pro reo. 3. A ausência de apetrechos típicos da mercancia e de testemunhas que tenham presenciado atos de comercialização fragiliza sobremaneira a tese acusatória quanto ao tráfico de drogas." RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8008346-93.2024.8.05.0146, oriundo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Juazeiro/Ba, tendo como Apelantes DIEGO RUAN PEREIRA LIMA e o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e, como Apelados, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e DIEGO RUAN PEREIRA LIMA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS pelas razões e termos expostos no voto que se segue. Salvador, 17 de julho de 2025.